Tribunal: TJDFT
Processo: 0736459-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736459-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PLAZA DAS AGUAS AGRAVADO: A A SILVA JUNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBILIARIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL PLAZA DAS AGUAS (ID 63519932) em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 207119319, na origem) que, na ação de execução de título extrajudicial n. 0715448-03.2024.8.07.0020 movida pelo ora Agravante em face de A A SILVA JUNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBILIARIA EIRELI - ME, determinou a retificação da planilha de débitos quanto ao valor da causa e quanto aos honorários advocatícios. Na origem, sobreveio sentença, que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir e extinguiu o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC (ID 211674407 dos autos de origem). Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024 14:14:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador